Tribunal: TJBA
Processo: 8001091-92.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001091-92.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THAISA SOUSA DOS SANTOS TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA, ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. OMISSÃO REGISTRAL. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA REGISTRO. TÍTULO DEVOLVIDO AO APRESENTANTE COM CARIMBO COMO SE REGISTRADO ESTIVESSE. REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DEVER DO DELEGATÁRIO ATUAL DE CONCLUIR O REGISTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO ATUAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO PELA OMISSÃO DO OFICIAL DE REGISTRO ANTERIOR. DANO NÃO COMPROVADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE.

1.
Prescrição afastada.
O prazo prescricional tem início com o efetivo conhecimento do vício registral pelo cidadão, que, ao receber a escritura com os carimbos de registro, tinha legítima expectativa de que o registro havia, de fato, sido feito. Aplica-se a teoria da
actio nata
.

2.
Conclusão do registro.
A serventia tem o dever de concluir o registro, considerando a estreita vinculação da atividade registral ao exercício da delegação e à continuidade do serviço de proteção à propriedade. Para a regularização documental, é irrelevante a data de investidura do atual titular.

3.
Responsabilidade por danos morais.
A atual delegatária não cometeu ato ilícito, portanto não está sujeita à responsabilização civil. O Estado responde, por sua vez, pelo ato ilícito do oficial de registro anterior. Todavia, como
a parte autora não comprovou a ocorrência de dano efetivo, não há obrigação de indenizar. A hipótese não configura dano
in re ipsa
, exigindo-se comprovação concreta, ausente nos autos.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº
8001091-92.2021.8.05.0048
, em que são partes GILVAN DE ALMEIDA ARAÚJO, pelo ESTADO DA BAHIA e por THAISA SOUSA DOS SANTOS TEIXEIRA E SILVA (na qualidade de Oficiala Interina do Cartório de Registro de Imóveis de Capela do Alto Alegre/BA), como Apelantes, e as mesmas partes como Apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça